Tribunal: TJBA
Processo: 8013091-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013091-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: JUDICAEL PEREIRA LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
CATARINA TAVARES ESPINHEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO EMBARGO DA OBRA. DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência requerida na Ação de Nunciação de Obra Nova proposta em desfavor do agravante,
“para determinar que a parte ré, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, suspenda a continuidade da obra e realize o redirecionamento ou a remoção das câmeras instaladas, de forma a não filmar o interior da propriedade do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a presença ou ausência dos requisitos ensejadores da decisão deferida nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova.

II.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Revela-se imprudente a revogação da decisão que determinou a paralisação das obras realizadas pelo agravante, tendo em vista que existem indícios suficientes de que estas estão prejudicando o imóvel do autor.

4. Somente um laudo técnico realizado por perito nomeado pelo Juízo poderá atestar a veracidade das alegações do agravante ou se a obra realizada e as câmeras por ele instaladas estão infringindo o direito de vizinhança previsto nos arts. 1.277 a 1.312, do Código Civil necessitando, portanto, a instrução do feito para melhor elucidação da questão tratada nos autos.

5. Adequada, portanto, a manutenção do embargo, até a realização da perícia judicial para verificar a necessidade ou não da sua manutenção.

III.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013091-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE RAIMUNDO DA SILVA e como agravado JUDICAEL PEREIRA LIMA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01